Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-84.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006632-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AMERIO DE OLIVEIRA - CPF: 340.064.781-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOSE AMERIO DE OLIVEIRA - CPF: 340.064.781-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO –
REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA
–
INOBSERVÂNCIA AO
DEVER DE CAUTELA
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–

AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA
IMOTIVADAMENTE
DEDUZIDA –
VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA
–

PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À
DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO
DEMONSTRADA

–

ABATIMENTO

INJUSTIFICADO
EM CONTA CORRENTE –
RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
–

MÁ-FÉ
NÃO EVIDENCIADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–

REPARAÇÃO
DEVIDA

–

RECURSO
S

PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7° e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta d
o consumidor
, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora
.

Tem
legitimidade para figurar no polo passivo da lide a
instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação(Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação,
considera-se
inexistente a dívida
,
e
as deduções
dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

Para a devolução em dobro do montante i
motivadamente
cobrado é necessária a comprovação da má-fé do credor.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada parcialmente procedente para
“
declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar as requeridas solidariamente, a restituição dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), acrescidos de juros em 1% e correção monetária desde o desembolso”
,

e

distribuir
proporcionalmente as custas processuais e
os
honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa
,
uma vez
que as partes decaíram
parcialmente

dos
pedidos
.

O autor
/apelante

pleiteia a

devolução
em dobro
da quantia descontada
de sua conta bancária
, e a
condenação
dos réus ao pagamento de
R$10.000,00
de dano mora
l
.

O réu/apelante
Banco Bradesco S.A
.

suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
já
que
“não possui qualquer envolvimento com as empresas ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., CLUBE SEBRAGE e SECON ASSESSORIA E SEGUROS, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros”.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação e
a
ausência do direito à

restituição

do dinheiro e
à
reparação
pleiteada
.

Contrarrazões
do

réu/apelante Banco Bradesco S.A.

no ID. 213057799 e do autor no ID.

213059201.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
uma vez que não teria
nenhuma relação com o
Contrato objeto da lide
.

Discute-se no feito a
licitude
dos descontos de seguro na conta do autor.
A instituição f
inanceira
não juntou prova
alguma de que ele
realmente
os
tenha autorizado
.

Ademais, o C
DC
estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios,
para a
proteção do consumidor
e
porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente del
e
obtém alguma vantagem econômica.

Dessa
forma
,
é manifesta
a legitimidade passiva do Banco
, pois

permitiu
os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Por outro lado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada,
para evitar o
enriquecimento ilícito da ré Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA
CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.
Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”
.

(TJMT - AC
10070793020218110055,
j
ulgament
o em
1
º-3-
2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em 3-
3
-
2023)
.

Posto isso,
a
colho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. tão somente em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados.

Mérito

O autor
alega que são indevidos os
descontos
efetuados na
sua conta corren
te.

A Ação foi julgada
parcialmente procedente para
“
declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar as requeridas solidariamente, a restituição dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), acrescidos de juros em 1% e correção monetária desde o desembolso”
.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente

a capacidade
dos réus
de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o Banco alegue que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que
ateste
que o seguro foi solicitado pelo autor, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtual, o apelante tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a legalidade da contratação.

Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do
autor
(art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento indevido configura ato ilícito
,

e o
dano moral
t
em de ser arbitrado
em
quantia que atenda
à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista disso,
o
montante de R$10.000,00
mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da
presente
lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara
em situações similares.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual
,

incidem
a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO APELANTE – DEVE SER ACOLHIDA EM PARTE – NO QUE TANGE À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO REPASSE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ)
”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, AP 1020515-79.2021.8.11.0015
, julgamento em 7-
2-2024)
.

Quanto aos prejuízos materiais, o autor se insurge contra a determinação de devolução
na

forma simples
da importância paga, já que
os réus
teria
m
praticado
ato
ilícito
.

Contudo, p
ara a restituição em dobro é necessária a comprovação do propósito de prejudicar o consumidor, o que não está claro
no caso concreto
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do réu
(
Banco Bradesco S/
A
)

para afastar
sua
condenação
à
restituição dos valores indevidamente descontados na conta corrente do autor.

D
ou parcial provimento ao Recurso do autor
para condenar
os
ré
u
s
solidariamente ao pagamento de
R$10.000,00 de
dano moral
(cada um arcará com R$5.000,00), corrigidos
monet
ariamente
des
de o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
com
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, inverto o
ônus
da

sucumb
ência
, que dever
á
ser pago pelos réus, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o
montante
atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024